Tribunal: TJMT
Processo: 1009468-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009468-22.2022.8.11.0000 – Vila Rica.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Vicente de Paula Silva e Cristina Amália da Fonseca, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da “ação de reintegração de força velha com pedido de tutela antecipada c/c indenização por perdas e danos” n. 0001881-91.2014.8.11.0049, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais referente ao valor atualizado da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, todavia, o pagamento de forma parcelada em 3 (três) vezes mensais.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois demonstraram não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Afirmam que juntaram inúmeros documentos comprobatórios de sua atual situação financeira, além das declarações de próprio punho de suas hipossuficiências, as quais gozam de presunção legal (art. 99, §3o, do CPC). Seguem afirmando que atualmente possuem renda um pouco superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma vez que venderam suas áreas de terras por valor inferior ao de mercado, justamente por conta das invasões sofridas. Alegam que o comprador da área, Sr. Denemar Miguel, somente quitará a última parcela quando o imóvel estiver livre e desembaraçado.
Explicam ainda, que o fato de não terem recebido o pagamento referente à última parcela do imóvel fez com que ficassem em débito com a vendedora da fazenda que adquiriram no município de Goianésia-GO, motivo pelo qual estão sofrendo ação de execução naquela comarca, inclusive com penhora de parte do imóvel.
Alegam que, ao determinar que os agravantes emendassem a inicial, atribuindo novo valor à causa, o magistrado declarou que não havia que se falar em hipossuficiência, porque os autores apascentavam uma área com 1.500 cabeças de gado, o que, todavia, não condiz com a verdade, tendo em vista que tal situação retratava fato ocorrido no ano de 2014. Assim, passados 07 anos, aduzem que sofreram piora em sua situação financeira e que, por conta das diversas invasões que atingiram o imóvel, o contrato de arrendamento foi rescindido.
Prosseguem justificando que, mesmo com a concessão do parcelamento permitido pelo d. magistrado, considerando-se o novo valor da causa determinado, as custas complementares atingiram o importe de R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), que, parcelado em três vezes, cada parcela atingirá o valor de R$ 20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais), montante que não têm condições de recolherem, tendo em vista a atual condição de hipossuficientes financeiros.
Alegam, por fim, caso não seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, sofrerão imenso prejuízo, pois acarretará no imediato cancelamento da distribuição do feito, depois de quase 08 (oito) anos de tramitação. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, ressai que os agravantes ajuizaram em 2014, a ação originária objetivando a reintegração de posse de parte do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Vila Rica. Na oportunidade, atribuíram à causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo determinado a emenda da inicial para retificação do valor. Após, o valor atribuído à causa foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), momento em que os agravantes requereram o recolhimento das custas complementares ao final do processo, cujo pleito foi acolhido pelo togado condutor do feito à época (id. 128509675).
Ocorre que durante o trâmite processual, após a fase do saneador, o magistrado a quo entendeu descabido o valor da causa e determinou a emenda da inicial, atribuindo o valor de R$ 2.420,000,00 (dois milhões quatrocentos e vinte mil reais), resultante da multiplicação do total de hectares pelo valor da tabela referencial do INCRA, determinando o recolhimento das custas. Ainda, entendeu que a pretensão para recolhimento das custas processuais ao final do processo é vedada (art. 233, §2o, da CNGC), motivo pelo qual revogou o despacho anterior (id. 128509678).
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência e os documentos trazidos, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pelo magistrado de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações dos agravantes, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo-se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator